Tribunal: TJES
Processo: 5004154-74.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004154-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATALIA DE JESUS OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO
S

33,
CAPUT
,
DA
LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SÃO SUFICIENTES NO CASO
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, a paciente foi presa duas vezes em menos de 15 (quinze) dias pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, evidenciando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada, e a grande possibilidade de reiteração delitiva caso seja colocada em liberdade, de modo que a manutenção da segregação cautelar persiste para a garantia da ordem pública.
3.
Quando a prisão preventiva se mostrar imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004154-74.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATALIA DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
a

p
aciente
Natália de Jesus Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometi
do pel
o

Ju
ízo
da
1
ª Vara
Criminal de
Guarapari
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
a

p
aciente
está pres
a

em razão de prisão em flagrante,
posteriormente
convertida em preventiva,

por

suposta prática da conduta tipificada

no
art
igo
33,

caput
,

da Lei nº 11.343/2006
,

apurada
nos autos
da Ação Penal

nº
0003318-60.2022.8.08.0021
.

Nesse contexto,
sustenta a impetrante

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
de forma que a aplicação das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal seria suficiente para impossibilitar a paciente de cometer novos crimes.

Diante disso,
pugna pela
revogação da prisão preventiva
,
expedindo-se o alvará de soltura,
com ou sem a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do
Código de Processo Penal
), necessidade (art. 312, do
Código de Processo Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do
Código de Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
art
igo
33,

caput
,
da
Lei nº 11.343/2006.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
a

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos
trazidos pela defesa que
Natália de Jesus Oliveira
foi abordada por policiais militares, e, em busca pessoal, foram encontradas 62 (sessenta e duas) pedras de crack e 12 (doze) pinos de cocaína, além de R$ 210,75 (duzentos e dez reais e setenta e cinco centavos) em notas fracionadas.

Outrossim, não se pode deixar de destacar que os fatos em comento ocorreram apenas 10 (dez) dias após
a custodiada
ter sido colocada em liberdade
também em razão de prisão pela
pr
ática do
tráfico de drogas, conforme consulta no Sistema Infopen/ES.

Assim, vislumbra-se que em menos de 15 (quinze) dias a paciente foi presa duas vezes praticando o crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11343/06,
evidencia
ndo
-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade d
e Natália de Jesus Oliveira
,
e a grande possibilidade de reiteração delitiva caso seja colocada em liberdade, haja vista que as medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, não foram suficientes para impedir o cometimento de novos crimes,
de modo que a manutenção da segregação cautelar
persiste para a garantia da ordem pública.

Sobre o tema, outrossim, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5665803. Confira-se:

“
[...] Procedendo-se detida análise da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, não se evidencia qualquer ilegalidade, nitidamente porque o provimento impugnado se mostra em consonância com a sistemática vigente, na medida em que destaca adequadamente o motivo que chancela a segregação cautelar imposta, nos moldes do explicitados pelo douto julgador de piso.

Segundo se pode observar, diversamente do sustentado pela impetrante, o douto magistrado prolator da decisão impugnada fundamentou de forma concreta a necessidade de decretação da prisão preventiva da paciente, tendo em vista as graves especificidades que circundam o ato ilícito que lhe é atribuído, tráfico de drogas em que foi apreendida significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, aliado ao risco de reiteração diante do histórico criminal da acusada.

Pode-se observar da decisão impugnada restar externado claramente que em virtude da gravidade do delito cometido e especificidades que permeiam o caso analisado, emerge a necessidade de resguardo da ordem pública, delineando desta forma, motivação concreta, extraída dos contornos fático-probatórios do delito perpetrado, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar imposta. [...].”.

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Natália de Jesus Oliveira foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.